Tribunal: CARF
Processo: 13896.904124/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.904124/2008-36
ACÓRDÃO
1302-007.716 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TECSER ENGENHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA. SALDO NEGATIVO.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (PER/DCOMP). NÃO HOMOLOGAÇÃO.
CRÉDITO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF). AUSÊNCIA DE
INFORMAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS
DA PESSOA JURÍDICA (DIPJ). ERRO FORMAL. COMPROVAÇÃO POR
OUTROS MEIOS. VERDADE MATERIAL. DILIGÊNCIA. RECONHECIMENTO
PARCIAL DO CRÉDITO.
A ausência de informação do Saldo Negativo de IRPJ na ficha própria da
DIPJ não descaracteriza o direito creditório quando sua existência, liquidez
e certeza são comprovadas por meio de outros elementos constantes nos
autos, como a escrituração contábil e as informações prestadas em DIRF
pelas fontes pagadoras, em observância ao princípio da verdade material e
à Súmula CARF no 143.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso, para reformar o Acórdão recorrido e reconhecer a existência e a liquidez do
crédito de Saldo Negativo de IRPJ referente ao exercício de 2005 (ano-calendário 2004) no valor
de R$ 64.192,40 (sessenta e quatro mil, cento e noventa e dois reais e quarenta centavos).

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.716 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904124/2008-36
2
Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão, Sérgio Magalhães Lima
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por TECSER FACILITIES MANAGEMENT
LTDA., contra o Acórdão no 11-45.592 (fls. 284-288), proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Recife (DRJ/REC), que manteve a decisão administrativa
proferida em Despacho Decisório (fl. 08), que não homologou uma série de Declarações de
Compensação (PER/DCOMP) transmitidas pelo Contribuinte, nas quais era pleiteado o uso de
crédito de Saldo Negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) referente ao exercício
2005 (ano-calendário 2004).
O crédito de Saldo Negativo de IRPJ utilizado pelo Contribuinte em suas Declarações
de Compensação, conforme o PER/DCOMP no 30686.23796.241106.1.7.02 6424 (fls. 02-07),
possuía o valor original de R$ 66.087,96 (sessenta e seis mil, oitenta e sete reais e noventa e seis
centavos), com valor atualizado de R$ 73.635,21 (setenta e três mil, seiscentos e trinta e cinco
reais e vinte e um centavos) na data da transmissão. Este crédito era utilizado para compensar
diversos débitos da Contribuinte, abrangendo a Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (COFINS) e outros tributos, conforme detalhamento exaustivo nas fls. 11-19 dos autos, onde
estão listadas 22 (vinte e duas) PER/DCOMP não homologadas, totalizando um valor devedor
consolidado de R$ 66.908,74 de principal, acrescidos de multa (R$ 13.381,64) e juros (R$
26.459,88) à época da não homologação (fl. 08).
As Declarações de Compensação foram transmitidas em 24 de novembro de 2006
(fls. 02-07), visando extinguir débitos próprios, notadamente de COFINS não cumulativa (código
5856) referente a agosto de 2005, no valor de R$ 6.563,32, além de outros débitos de IRPJ e
COFINS de períodos variados, como demonstrado nas fls. 11-19.
O Despacho Decisório (fl. 08), datado de 26/08/2008, proferido pelo Auditor Fiscal
da Receita Federal do Brasil, DIRCEU ALVES DA LOUZA, não homologou as compensações. A
fundamentação era estritamente formal: “Analisadas as informações prestadas no documento
acima identificado, constatou-se que não houve apuração de crédito na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) correspondente ao período de apuração
do saldo negativo informado no PER/DCOMP.” Em seguida, o Despacho consolidou o valor
devedor (principal, multa e juros) para todos os débitos indevidamente compensados, totalizando
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.716 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904124/2008-36
3
R$ 106.750,26 na data limite de pagamento, e intimou a Contribuinte a apresentar Manifestação
de Inconformidade (MI) no prazo de 30 (trinta) dias.
Em 29/092008, o Contribuinte apresentou tempestivamente a Manifestação de
Inconformidade (fls. 20-25) e argumentou que, de fato, as antecipações decorrentes do IRRF
geraram o Saldo Negativo, mas, por um lapso, o valor total do crédito teria sido omitido na DIPJ
2005 (Ano-Calendário 2004) na Ficha 12A, embora as retenções fossem devidamente informadas
na Ficha 53 (Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte). O Contribuinte alegou que o
ocorrido configurava um “mero erro formal, passível de retificação”, e que, em conformidade com
o princípio da verdade material, o direito creditório deveria ser reconhecido, citando a previsão de
compensação no art. 156, II, e 170 do Código Tributário Nacional (CTN) e o art. 74 da Lei no
9.430/96.
Para corroborar a existência do crédito, a Contribuinte anexou extensa
documentação, incluindo:
1. Livro Diário (fls. 49-281): Extratos detalhados do Livro Diário no 09, abrangendo
o período de 01/01/2004 a 31/12/2004, onde são lançados os créditos de IRRF
sob o código 114.400.002, com a descrição "IRRF S/ SERVICOS" (fls. 57-60). A
análise minuciosa desses extratos, com a descrição das fontes pagadoras e os
valores retidos, visava demonstrar o registro contábil e a materialidade das
retenções.
2. Demonstrativos (fls. 51-56): Juntada de planilhas demonstrando a composição
do Saldo Negativo e a retificação virtual da Ficha 12A da DIPJ, indicando o valor
de R$ 66.087,96 em Imposto de Renda Retido na Fonte (fl. 52, linha 13).
A 3a Turma da DRJ em Recife (DRJ/REC) proferiu o Acórdão no 11-45.592 em 31 de
março de 2014 (fls. 284-288), negando provimento à Manifestação de Inconformidade.
A DRJ manteve a argumentação formal, alegando que a lei exige a apuração do
saldo negativo na DIPJ e que a DCOMP serve apenas para utilizar um crédito previamente
apurado. O julgado de primeira instância afastou a alegação de erro formal, interpretando o caso
como “inexistência de apuração do crédito”, o que inviabilizaria a compensação.
Além disso, a DRJ afirmou que a Contribuinte não teria trazido aos autos o
"Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção", exigido pelos artigos
942 e 943 do RIR/1999, e que a comprovação do IRRF exige que a receita correspondente seja
computada no Lucro Real (RIR/99, art. 231), requisitos que, segundo a DRJ, não foram
demonstrados. O Acórdão citou, inclusive, a Súmula CARF no 80 (embora posteriormente
revogada e substituída por outras), que à época já reforçava a necessidade de comprovação da
retenção e do cômputo da receita.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.716 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904124/2008-36
4
A Contribuinte, após ser intimada do Acórdão da DRJ, apresentou Recurso
Voluntário em 23/07/2015 (fls. 307-339), reiterando os argumentos de que o erro era formal e
que a documentação (Livro Diário) comprovava a materialidade do crédito de IRRF.
O processo foi distribuído ao CARF e, em sessão de 10/11/2020, esta Turma
proferiu a Resolução no 1302-000.884 (fls. 342-347), convertendo o julgamento em diligência.
A Relatora no CARF à época, Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão,
argumentou que o acórdão da DRJ não havia efetuado a análise de mérito da prova material
juntada e que a alegação de erro formal do Contribuinte era plausível, citando a Súmula CARF no
143 (fls. 346-347), que permite a comprovação do IRRF por meios diversos do comprovante anual,
desde que demonstrada a origem, o valor da operação e o imposto retido.
A diligência solicitada visava sanar a carência probatória, requerendo (fl. 347):
1. Verificação da retenção de IRPJ informada em DIRF e se os valores foram
oferecidos à tributação.
2. Manifestação sobre os Livros Diários e confrontação com a DIRF e outros
sistemas.
3. Elaboração de relatório conclusivo e apuração do valor do Saldo Negativo
(exercício 2005).
4. Confirmação
de que o crédito não foi usado em outras compensações/restituições.
O processo foi remetido à área de fiscalização, que o redistribuiu à EQAUD
DEVAT03/DRF TERESINA (fl. 351). A diligência foi cumprida por meio da Informação Fiscal no
3.139/2024 (fls. 364-365).
O resultado da diligência confirmou a materialidade do crédito, mas em valor
ligeiramente inferior ao pleiteado originalmente:

Crédito Original Alegado: R$ 66.087,96.

Crédito Confirmado após confronto com DIRF e Livro Diário: R$ 64.192,40
(sessenta e quatro mil, cento e noventa e dois reais e quarenta centavos).

Motivo da Diferença: A Informação Fiscal (fl. 364) detalhou que um CNPJ
(43.358.647) declarou retenção de R$ 38.817,76, mas apenas R$ 36.922,20
foram confirmados ou reconhecidos (diferença de R$ 1.895,56). Os demais
CNPJs foram integralmente confirmados.

Demais Achados: Foi confirmado que os valores foram oferecidos à tributação e
que o crédito não foi utilizado em outros processos de restituição/compensação
(fl. 364).
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.716 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904124/2008-36
5
O Contribuinte foi cientificado do resultado da diligência (fls. 366-367) e, após o
decurso do prazo sem manifestação adicional, o processo foi devolvido a esta Instância Recursal
(fl. 368) para continuidade do julgamento de mérito.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

1
DA CONTROVÉRSIA
A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à legalidade da não
homologação de Declarações de Compensação (PER/DCOMP) por meio das quais a Contribuinte
pretendeu utilizar crédito de Saldo Negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
referente ao exercício de 2005 (ano-calendário 2004).
O fundamento central da decisão recorrida foi a ausência de apuração formal do
referido saldo negativo na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ),
não obstante a alegação da Contribuinte de que o crédito decorreu, em sua quase totalidade, de
valores de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidentes sobre serviços prestados,
regularmente contabilizados e oferecidos à tributação.
2
DA ADMISSIBILIDADE E DA COMPETÊNCIA
O Recurso Voluntário é tempestivo, pois foi interposto dentro do prazo legal após a
ciência do Acórdão de primeira instância. A matéria, relativa ao IRPJ e à compensação de tributos
federais, é de competência desta 1a Seção de Julgamento, consoante o Regimento Interno do
CARF. O recurso, portanto, merece ser conhecido integralmente.
3
DO MÉRITO: COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO E MITIGAÇÃO DO FORMALISMO
O fulcro do litígio reside na desconsideração, pela fiscalização e pela DRJ, do crédito
material de IRRF, que, somado, geraria o Saldo Negativo de IRPJ. A autoridade singular baseou sua
decisão na inobservância de uma formalidade acessória (a inclusão do valor total do Saldo
Negativo na Ficha 12A da DIPJ), a despeito da alegação de erro formal e da apresentação da
escrita contábil (Livro Diário).
A Receita Federal do Brasil, ao proferir o Despacho Decisório, agiu em
conformidade com o procedimento administrativo padrão ao verificar a falta de conformidade
entre o valor de crédito indicado no PER/DCOMP e o valor apurado na DIPJ. De fato, a legislação
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.716 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904124/2008-36
6
tributária estabelece que o Saldo Negativo de IRPJ deve ser apurado na DIPJ, para que possa ser
objeto de restituição ou compensação (Lei no 9.430/1996, art. 6o, § 1o, II).
Contudo, esta Corte Administrativa, pautada no princípio da verdade material e na
busca pela justiça fiscal, tem reconhecido que meros erros ou omissões em obrigações acessórias
não podem, por si só, fulminar o direito material do contribuinte, desde que o crédito seja
comprovado por elementos sólidos e inequívocos. A própria apuração do imposto retido na fonte,
que gerou o Saldo Negativo, é uma obrigação imposta à fonte pagadora, e o beneficiário, mesmo
com a omissão na DIPJ, demonstrou a retenção através da escrituração contábil.
A importância da escrituração contábil como prova material não pode ser
subestimada. Os documentos anexados, particularmente os extratos do Livro Diário (fls. 49-281),
demonstram os lançamentos de débitos e créditos, onde os valores de retenção de IRPJ estão
devidamente registrados. O fisco possui ferramentas e sistemas (como a DIRF das fontes
pagadoras) para confrontar a veracidade desses lançamentos, o que, de fato, foi o objeto da
diligência determinada por esta Turma.
Neste ponto, a Resolução CARF no 1302-000.884 (fls. 342-347) foi crucial ao
reconhecer a fragilidade da fundamentação formalista em primeira instância e a necessidade de se
investigar a fundo a prova material trazida pelo Contribuinte. A decisão de converter o julgamento
em diligência fundamentou-se exatamente na mitigação do formalismo excessivo, aplicando
implicitamente a diretriz consolidada na Súmula CARF no 143:
"A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos."
Embora a Súmula 143 trate diretamente da prova do IRRF, seu espírito se aplica
perfeitamente ao caso, que é a comprovação do crédito de Saldo Negativo formado pelo
somatório desses IRRFs. Se a falta do comprovante formal do IRRF pode ser suprida por outras
provas, o mero erro na transposição do valor total do Saldo Negativo para a ficha correta da DIPJ
deve ser passível de saneamento, especialmente quando o contribuinte providencia a
documentação de suporte.
4
ANÁLISE DO RESULTADO DA DILIGÊNCIA
O cumprimento da diligência, formalizado por meio da Informação Fiscal no
3.139/2024, trouxe elementos objetivos e conclusivos acerca da existência do crédito. A
autoridade fiscal procedeu ao confronto dos valores de IRRF registrados na escrituração contábil
da Contribuinte com as informações constantes nas DIRFs apresentadas pelas fontes pagadoras,
bem como verificou o oferecimento desses valores à tributação e a inexistência de utilização
prévia do crédito em outros pedidos de compensação ou restituição.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.716 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904124/2008-36
7
O resultado da diligência foi o reconhecimento parcial do crédito originalmente
pleiteado, nos seguintes termos:
1. Os valores de retenção na fonte (IRRF) foram confrontados com as informações
constantes na DIRF dos tomadores de serviço.
2. Os valores reconhecidos foram oferecidos à tributação pelo Contribuinte.
3. O crédito não foi utilizado em outros pedidos de compensação ou restituição.
O resultado da confrontação foi o reconhecimento parcial do crédito de Saldo
Negativo de IRPJ:
Rubrica
Valor Original
PER/DCOMP
Valor Reconhecido
na Diligência
Diferença
Saldo Negativo IRPJ
(IRRF)
R$ 66.087,96
R$ 64.192,40
R$ 1.895,56
A diferença de R$ 1.895,56 decorre do reconhecimento parcial das retenções
efetuadas pelo CNPJ 43.358.647 (MEDIAL SAUDE S/A), onde foram declarados R$ 38.817,76, mas
apenas R$ 36.922,20 foram confirmados. Para todos os demais CNPJs listados, a conformidade foi
total.
O reconhecimento do crédito pela autoridade fiscal, mesmo que em valor reduzido,
supre a deficiência formal original da DIPJ. O argumento central da não homologação, baseado na
"ausência de apuração de crédito na DIPJ", cai por terra diante da comprovação material e
sistêmica (via DIRF) efetuada após a diligência. O mérito deve, portanto, ser julgado
favoravelmente ao Contribuinte, no limite do valor comprovado.
A falha inicial na DIPJ pode ser caracterizada como um "erro de fato" na declaração,
termo já utilizado em julgados citados pela própria Contribuinte em sua Manifestação de
Inconformidade (fl. 24), que não deve anular o direito creditório legitimamente comprovado.
Assim, o crédito de Saldo Negativo de IRPJ no montante de R$ 64.192,40 (sessenta
e quatro mil, cento e noventa e dois reais e quarenta centavos) deve ser admitido, devendo as
Declarações de Compensação serem homologadas até o limite deste valor.
5
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, à míngua de
preliminares arguidas, dar-lhe provimento parcial, para reformar o Acórdão recorrido e
reconhecer a existência e a liquidez do crédito de Saldo Negativo de IRPJ referente ao exercício de
2005 (ano-calendário 2004) no valor de R$ 64.192,40 (sessenta e quatro mil, cento e noventa e
dois reais e quarenta centavos).
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.716 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904124/2008-36
8
Em consequência, devem ser homologadas as Declarações de Compensação objeto
do Despacho Decisório até o limite do crédito reconhecido, mantendo-se a não homologação
apenas quanto à parcela não comprovada.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 378
DF CARF MF
Original